Tribunal: STF
Processo: Rcl 71305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Santa Rosa de Viterbo, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0017593-63.2024.5.15.0000.



    Em suas razões, sustenta, em síntese, ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 501, porquanto o Município restou condenado ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, acrescidas de terço constitucional, sem a devida previsão legal.



    Nesses termos, relata que:



    “18. O processo rescindendo teve início, em 03 de setembro de 2015, com o Sindicato dos Funcionários Públicos, Servidores e Empregados Municipais, Ativos, Inativos e Pensionistas de Santa Rosa de Viterbo ajuizando uma ação contra a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo. O sindicato pleiteava o pagamento de férias em dobro acrescidas de terço constitucional, alegando que a prefeitura não estava cumprindo o prazo legal para o pagamento das férias. 



    19. Após a apresentação da defesa pelo Réu e a realização da audiência, o juiz analisou a questão da prescrição, reconhecendo que eventuais direitos anteriores a 03/09/10 estavam prescritos. Em segundo grau foi mantida pelo v. acórdão a r. sentença que culminou na condenação do Município ao pagamento da dobra de férias, com fundamento na súmula 450 do TST, considerando que as férias foram concedidas no prazo, porém com pagamentos extemporâneos. 



    20. O Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, declarou inconstitucional a Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que estabelece que o empregado receberá a remuneração das férias em dobro, incluído o terço constitucional, se o empregador atrasar o pagamento da parcela. A decisão se deu no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 501, na sessão virtual encerrada em 5/8. 



    21. A súmula do TST estabelece que o pagamento em dobro, sanção legalmente prevista para a concessão das férias com atraso (artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), seja também aplicado no caso de pagamento fora do prazo legal, que é de dois dias antes do início do período (artigo 145 da CLT), ainda que a concessão tenha ocorrido no momento apropriado. 



    22. A maioria do Plenário acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes (relator) de que o verbete ofende os preceitos fundamentais da legalidade e da separação dos Poderes. O Plenário também invalidou decisões judiciais não definitivas (sem trânsito em julgado) que, amparadas na súmula, tenham aplicado, por analogia, a sanção de pagamento em dobro com base no artigo 137 da CLT. 



    23. Assim, com fundamento na decisão da ADPF 501 o Município de Santa Rosa de Viterbo propôs a ação rescisória, mas que foi extinta com resolução de mérito. ”. (eDOC 1, pp. 6 - ID: cd33a85f) 



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na ação rescisória 0017593-63.2024.5.15.0000, assim como os efeitos do processo 0010850-07.2015.5.15.0112, que está em fase de pagamento de RPV e, ao final, a procedência da presente reclamação com a cassação do ato reclamado.



    Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas em 2.9.2024 (eDOC 19, id abbb8c3b)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista o art. 102, I, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, aduz-se ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da referida ADPF 501, diante da condenação ao pagamento de dobra de férias pagas em atraso, sem a devida previsão legal.



    Na hipótese versada nos autos, o Município de Santa Rosa de Viterbo foi condenado ao pagamento em dobro da remuneração das férias de seus servidores, ante o descumprimento do prazo a que alude o art. 145 da CLT, com fundamento na Súmula 450 do TST, consoante acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos seguintes termos:



    “DOBRA DAS FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL 



    Quanto ao tema central da discussão, sustenta o município reclamado ser indevida a dobra de férias pelo seu pagamento extemporâneo, alegando que as férias foram concedidas dentro do prazo concessivo. 



    Sem razão. 



    Confessada a prática de pagamento em desacordo com o que estabelece a norma consolidada (até dois dias antes do início do período de férias - artigo 145, caput, da CLT), mostra-se devida a dobra das férias, incluído o terço constitucional, nos moldes da Súmula 450 do TST, abaixo transcrita: 



    FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 145 DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) - Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    Essa mesma diretriz é adotada pela Súmula 52 deste Regional, o que torna indene de dúvida o desfecho a ser dado à questão. A disciplina que a CLT concede às férias, inclusive detalhando a cronologia da comunicação e do pagamento da respectiva remuneração, deve ser compreendida em sintonia com a natureza jurídica desse instituto. 



    Assim, esse interregno de interrupção contratual retrata um direito social e trabalhista, necessário à saúde, lazer e sociabilidade do trabalhador.



    O artigo 145 da CLT estabelece que o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período de gozo, o que deve contemplar o acréscimo, no mínimo, de um terço a mais do que o salário normal, por imperativo constitucional (artigo 7º, XVII). 



    Infere-se, portanto, que a teleologia da norma é proporcionar ao empregado o gozo das férias com recursos que viabilizem a fruição desse período de descanso, o que é proporcionado, ao menos em tese, com o recebimento antecipado da remuneração das férias. 



    Assim, o pagamento posterior ao início do gozo das férias frustra a finalidade do instituto, razão pela qual merece ser mantida a r. sentença que condenou o município no pagamento da dobra, incluído o terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015..” (eDOC 4 - ID: 9617c402) 



    Após o trânsito em julgado da ação trabalhista, a empresa ajuizou ação rescisória, requerendo a desconstituição da decisão, com fundamento na ADPF 501. 



    A ação rescisória foi julgada improcedente pelo TRT da 15ª Região, pelos seguintes fundamentos:



    “In casu, verifico que transcorreu o prazo decadencial de dois anos para a propositura desta ação. 



    Com efeito, a certidão de trânsito em julgado de ID 4669b47 (pág. 02) comprova que esse ocorreu em 21.2.2018 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 29.7.2024.



    E nem se alegue que ainda não transcorreu o prazo decadencial contado a partir do trânsito em julgado da ADPF 501, ocorrido em 16.9.2022.



    Isso porque, o entendimento que prevalece nessa C. 3ª SDI é o de que, para contagem do prazo a partir da decisão proferida pelo STF, não tenha transcorrido o prazo decadencial até o trânsito em julgado da decisão exarada pelo STF em controle de constitucionalidade, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.



    Nesse sentido, convém citar a recente decisão do C. TST:



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF TRANSITADA EM JULGADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO PELO ART. 975 DO CPC DE 2015. OFENSA AO ART. 5.º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 525, § 15, DO CPC DE 2015. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. 1. O artigo 525, § 15, do CPC de 2015 introduziu disposição inovadora para a execução de título executivo judicial, autorizando a desconstituição de coisa julgada fundada em lei ou ato normativo que posteriormente foi considerado inconstitucional pelo STF ou fundada em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, por meio de ação rescisória, "cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal". 2. A questão que se põe sob perspectiva, diante da nova disposição, é a insegurança jurídica gerada pela possibilidade de a coisa julgada poder ser desconstituída mesmo depois de ultrapassado o prazo decadencial (CPC, art. 975), a exemplo do caso concreto em exame em que a ação rescisória foi ajuizada quase seis anos após o trânsito em julgado da sentença rescindenda. 3. A intangibilidade da coisa julgada, assegurada como garantia constitucional fundamental pelo inciso XXXVI do art. 5.º da Constituição da República, constitui cláusula pétrea, infensa inclusive ao poder constituinte reformador, inserindo-se, assim, no núcleo essencial do projeto de Nação almejado pelo legislador constituinte de 1988. E essa proteção se justifica na medida em que a incolumidade da coisa julgada constitui esteio do princípio da segurança jurídica em sua dupla dimensão, objetiva - que consiste na exigência de uma base mínima de estabilidade e de continuidade do direito - e subjetiva - traduzida pela proteção da confiança legítima do cidadão na estabilidade e continuidade da ordem jurídica, princípio este que é o alicerce estruturante do Estado Democrático de Direito, que confere as exatas medidas, em profundidade e dimensão, da própria República. De fato, não se pode conceber um Estado Republicano de Direito se a eficácia das decisões judiciais não se revestir de imutabilidade, capaz de lhes conferir previsibilidade, estabilidade e segurança. 4. Nessa ordem de ideias, a possibilidade de se admitir uma Ação Rescisória quando já Firefox https://pje.trt15.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/... 2 of 4 03/09/2024, 18:21 ultrapassado o prazo legal previsto para seu ajuizamento, nos termos assinalados pelo parágrafo 15 do artigo 525 do CPC de 2015, põe em risco o postulado da coisa julgada e, reflexamente, os princípios da segurança jurídica e do estado de direito, visto que, neste caso, a Ação Rescisória não estaria a buscar a desconstituição da coisa julgada, mas da coisa soberanamente julgada, já infensa a qualquer possibilidade de alteração. 5. Assim, para aplicação da regra inserta no parágrafo 15 do artigo 525 do CPC de 2015, revela-se imprescindível verificar sua conformação com a ordem constitucional, uma vez que ao dispor que se a decisão de inconstitucionalidade do STF for proferida após a formação da coisa julgada " caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ", deixa entrever a possibilidade de pesquisa rescisória "ad aeternum", isto é, sem respeito a um prazo certo e determinado que, insista-se, é o elemento necessário a conferir estabilidade, previsibilidade e segurança à coisa julgada. 6. Assim, sob a perspectiva de interpretação do texto infraconstitucional conforme a Constituição, tem-se que o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade do STF poderá apanhar dois cenários jurídicos: a) quando ainda em curso o prazo previsto no art. 975 do CPC para a propositura da ação rescisória; e, b) quando já esvaído o prazo decadencial para o exercício da ação rescisória. Assim, a interpretação, que ora se propõe, impõe a conclusão de que, na primeira hipótese , ocorre uma prorrogação do prazo previsto pelo artigo 975 do CPC/2015, mantendo-se, com isso, a certeza e definição sobre seus termos ad quem e a quo ; ao passo que, na segunda hipótese , ocorre a supressão do prazo decadencial, de modo a caracterizar ofensa ao disposto no artigo 5.º, XXXVI, da Constituição da República. 7. Logo, o § 15 do artigo 525 do CPC de 2015 somente se revela inconstitucional, por ofensa ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição da República, na interpretação que autoriza a admissão da Ação Rescisória para desconstituir título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, por meio de decisão proferida em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, transitado em julgado após o decurso do biênio decadencial previsto no artigo 975 do CPC de 2015 - porque essa hipótese, na prática, equivale a suprimir o instituto da coisa julgada. 8. Cuida-se, pois, de hipótese de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, técnica que, segundo leciona LUÍS ROBERTO BARROSO, revela-se aplicável " quando a norma comporta mais de um sentido possível e o Tribunal declara a inconstitucionalidade de um deles. Nessa hipótese, o texto da norma não será afetado, mas um de seus significados será afastado, por violar a Constituição " ( in O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2022, p. 180). 9. Desse modo, e à luz do que estabelecem o artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n.º 10 do STF, suscita-se o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, submetendo-o à apreciação desta e. SBDI-2 para os fins previstos nos artigos 274 e seguintes do Regimento Interno do TST, suspendendo o julgamento do Firefox https://pje.trt15.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/... 3 of 4 03/09/2024, 18:21 Regimento Interno do TST, suspendendo o julgamento do Recurso Ordinário interposto nestes autos. 10. Recurso Ordinário conhecido e suscitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade" (ROT-20117-10.2022.5.04.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 08/03/2024).’



    Assim, a pretensão rescisória está fulminada pela decadência. 



    Portanto, decido extinguir com resolução do mérito a presente rescisória, na forma do artigo 487, II do CPC e artigo 216, IV do Regimento Interno deste E.Tribunal.” (eDOC 12, id b35dd7cd)



    No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento da referida ADPF 501, analisou a constitucionalidade do enunciado da Súmula 450 do TST, que estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se, pois, o teor do referido enunciado:



    “É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal” 



    Com efeito, o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022) 



    Assim, restou assente o entendimento que não caberia a incidência da sanção instituída no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa daquela prevista na norma, diante da impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    Como visto, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e invalidou, desde logo, as decisões judiciais não transitadas em julgado. Isso porque, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 9.882/99, as decisões proferidas em Arguições de Preceitos Fundamentais possuem eficácia imediata, independentemente da lavratura do acórdão, de modo que alcançam de pronto todos os processos ainda em curso.



    Entretanto, isso não significa que as decisões transitadas em julgado não possam ser desconstituídas ou ter seus efeitos suspensos pelos meios legais cabíveis, quando em descompasso com o entendimento firmando pelo STF em sede de controle de constitucionalidade.



    Sobre o tema, destaco que esta Corte, ao julgar o mérito do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, firmou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.9.2015)



    No caso dos autos, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região valeu-se expressamente do entendimento formalizado no enunciado da Súmula 450 do TST, declarado inconstitucional por este Tribunal, no julgamento da ADPF 501.



    Por tal motivo, foi ajuizada ação rescisória pela ora reclamante, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC, com vistas à desconstituição da coisa julgada inconstitucional.



    Ao apreciar a ação, o TRT da 15ª Região julgou-a improcedente, por entender ter transcorrido o prazo decadencial de dois anos para a sua propositura. Segundo seu entendimento, para a aplicação do prazo previsto no art. 525, § 15, do CPC, faz-se necessário que não tenha transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 975, do CPC.



    Sublinho que, em diversas oportunidades, ressaltei a tendência hodierna de que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive, já foram superados, estando o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.



    Pontuei também que a ordem constitucional necessita de proteção por mecanismos processuais céleres e eficazes. Esse é o mandamento constitucional, que fica bastante claro quando se observa o elenco de ações constitucionais voltadas a esse mister, como o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, o habeas data, o mandado de injunção, a ação civil pública, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também se constitui como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. 



    A ampla legitimação e o rito simples e célere, como características da reclamação, podem consagrá-la, portanto, como mecanismo processual de eficaz proteção da ordem constitucional, tal como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal.



    E conforme o entendimento que vem se consolidando nesta Corte, quanto à consideração de uma causa de pedir aberta nas reclamações, nada impede a ampliação da análise do presente pedido, para considerar diretamente o conteúdo do art. 97 da Constituição e da Súmula Vinculante 10, ainda que a alegação inicial se baseie em outro fundamento. 



    A Súmula Vinculante 10 assim dispõe:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Assim, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    No caso dos autos, a decisão impugnada julgou improcedente a ação rescisória com base em julgado recente do TST (ROT-20117-10.2022.5.04.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 08/03/2024), no qual foi determinada a suspensão do recurso e suscitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, em observância ao art. 97, da Constituição e à Sumula Vinculante 10, desta Corte.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a ArgInc - 20117-10.2022.5.04.0000, de Relatoria do Ministro Breno Medeiros encontra-se pendente de julgamento1, motivo pelo qual a aplicação - desde logo - do entendimento exarado pelo então Relator do caso concreto, no sentido da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 525, § 15, do CPC aos demais casos submetidos à apreciação do TRT da 15ª Região, viola o art. 97 da Constituição e o disposto na Súmula Vinculante 10.



    A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA EC 35/2001, DOS §§ 4º e 5º DO ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos (controle difuso de constitucionalidade). 2. A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, via de consequência, julgar procedente a reclamação”. (Rcl-AgR-ED 18.165, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, Dje 5.9.2017);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 23.443, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19.5.2017)



    Ante o exposto, com base na jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF), conheço da reclamação e julgo-a procedente, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, de acordo com o art. 97 da Constituição Federal.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://tst.jus.br/tabela-arguicao-inconstitucionalidade/pendentes